Tribunal: STF
Processo: ARE 1338038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “REVISÃO CRIMINAL DE ACORDÃO -– CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGOS 305 E 308, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – 1. PLEITO DE MEDIDA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS ACERTADAS – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS, ARGUMENTOS OU PROVAS – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 621 E SEGUINTES DO CPP – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL – PARCIAL CONHECIMENTO, E NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. “(...) 1. A revisão criminal não possui efeito suspensivo, inexistindo ilegalidade na determinação do cumprimento da pena imposta, porquanto decorre de título definitivo, transitado em julgado.(...)” (TJPR – 3ª C.Criminal – HCC – 724856-8 – Colorado – Rel.: Edvino Bochnia – Unânime – J. 25.11.2010).
    2. A revisão criminal é uma ação penal autônoma com caráter excepcional, que somente deve ser utilizada para desconstituir a decisão condenatória em caso de evidente injustiça ou flagrante erro técnico, o que não é o caso dos autos.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recusais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que “foi afrontado, sobremaneira, o artigo 400 do CPP, seja porque o interrogatório foi determinado no início do feito, seja porque, postergada a sua realização, foi imposto o ônus, à defesa, de requerê-lo, sob pena de perda da prova, quando, por lei, o ato é impositivo, devendo ser realizado como ato último da instrução processual, em audiência própria previamente designada para tanto, jamais na sessão de julgamento” (eDOC 21, p. 6/7).
    O apelo extremo foi inadmitido à conta da ofensa reflexa à Constituição da República, bem como pela ausência de prequestionamento (eDOC 24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente